Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE SUJEITA A IMPUGNAÇÃO IMEDIATA.
I. A decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, por entender que a matéria é eminentemente de direito, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. Por outro lado, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, seja porque o magistrado não se vincula a prova pericial produzida, ou, ainda, porque interesse recursal só haverá na hipótese de improcedência da ação.
II. Negou-se provimento ao recurso.